Tribunal: CARF
Processo: 10480.726651/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a legislação previdenciária autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil a lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Há previsão legal para o agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à intimação da fiscalização para apresentar a totalidade dos documentos solicitados e prestar os esclarecimentos necessários ao pleno conhecimento do fato gerador da contribuição previdenciária.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de Vínculos anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e, em se tratando de prova documental, deve ser apresentada com ela, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726651/2012-73
ACÓRDÃO
2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CETELEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada
e os dispositivos legais que amparam a autuação.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a legislação previdenciária autoriza a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a lançar de ofício a importância
devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e
108 do CARF.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
2
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da
inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual
se dá mediante declaração em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Há previsão legal para o agravamento da multa de ofício em razão do não
atendimento à intimação da fiscalização para apresentar a totalidade dos
documentos solicitados e prestar os esclarecimentos necessários ao pleno
conhecimento do fato gerador da contribuição previdenciária.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de Vínculos anexo a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na
impugnação e, em se tratando de prova documental, deve ser apresentada
com ela, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
3

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata de auto de infração lavrado para constituir crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações de contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social pelo autuado, e apuradas a partir do confronto de sua escrituração contábil, folhas de
pagamento de contribuintes individuais, declarações em GFIPs e DIRFs.
DA IMPUGNAÇÃO
Em 04/07/2012 a autuada apresentou impugnação tempestiva acostada aos autos
às fls. 649/678, fazendo alegações a seguir resumidas, conforme relatório do acórdão da
impugnação:
Cerceamento ao direito à ampla defesa e contraditório
A fiscalização ao utilizar os valores das contas contábeis “Comissões Promotoras
Externas”, “Consultoria Jurídica”, “Desenvolvimento Sistemas”, “Propaganda e
Publicidade”, “Relações Públicas” e os valores declarados na DIRF, apurou como
base de cálculo da contribuição previdenciária, valores que não representam
remuneração de segurados contribuintes individuais pois grande parte refere-se a
pagamentos a empresas prestadoras de serviços e/ou reembolso de despesas,
sem qualquer relação com o fundamento legal do presente AI (art. 22, inciso III,
parágrafo 1o da Lei no 8.212/1991). Assim, a imputação administrativa de infração
à legislação, sem a específica, clara e correta fundamentação, não garantiu à
impugnante o direito ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual deve ser
declarada a sua nulidade. Anexa documentos para comprovar suas alegações.
NO MÉRITO
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
4
Inaplicabilidade da aferição indireta
Afirma ser equivocada a utilização da aferição indireta para a constituição do
presente AI pois a fiscalização teve acesso a todos os documentos necessários
para o levantamento fiscal, tais como folhas de pagamento, guias da previdência
social (GPS), GFIP, Relação de pagamentos a contribuintes individuais no ano de
2009, dentre outros e que somente os casos de evidente omissão e inexistência
de contabilidade regular e documentos técnicos, poderiam ensejar o emprego do
método de aferição indireta. Aduz que o AI em questão foi lavrado de forma
arbitrária uma vez que a fiscalização não observou o disposto nos parágrafos 3o e
6o do artigo 33 da Lei no 8.212/1991.
Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
Argumenta que, de acordo com o inciso I, do artigo 195 da Constituição Federal, a
Seguridade Social será financiada pelo empregador, empresa e entidade a ela
equiparada, através de contribuições sociais, sendo taxativo que a Seguridade
Social será financiada por quaisquer rendimentos pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física.
No caso específico, os pagamentos feitos pela requerente em favor das empresas
prestadoras de serviços não se referem a pagamentos a pessoas físicas e,
portanto, não devem ser equiparados.
Para comprovar o alegado, anexa, a título exemplificativo, cópias das notas fiscais
de prestação de serviços, cartões CNPJ e declarações das empresas relacionadas à
adesão ao Programa Simples Nacional (docs. nos 5 e 6), vinculados às contas
contábeis “Comissões Promotoras Externas”, conta no 8176300117 e “Consultoria
Jurídica”, conta no 8176300045 – Anexo II.
Dessa forma, os valores declarados nas referidas contas contábeis e na DIRF
devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária, haja vista
que não se trata de pagamentos à pessoas físicas, nos termos dos artigos 22,
inciso III, da Lei no 8.212/1991 e 195, inciso I, da CF, e sim a pagamentos
realizados à pessoas jurídicas prestadoras de serviços.
Reembolso de despesas – segurados empregados
Destaca que a conta contábil “Relações Públicas” (conta no 8174200068), utilizada
para fins de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária, trata-se
exclusivamente de reembolso de despesas com viagens de seus empregados.
Anexa, a título meramente exemplificativo, “Solicitação de reembolso/Prestação
de Contas e as notas/recibos de pagamentos de despesas (doc. no 7). Requer
sejam excluídos da base de cálculo os valores lançados na conta contábil
“Relações Públicas” por não se tratar de pagamento a pessoas físicas, mas sim
reembolso de despesas.
Recolhimento a maior – crédito previdenciário
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
5
Extrai-se do Relatório Fiscal que a requerente no decorrer do ano de 2009,
efetuou recolhimentos a maior a título de contribuição previdenciária. Entende
que o valor total de R$ 24.023,28 deve ser abatido/deduzido da contribuição
previdenciária ora lançada, em atendimento aos princípios da economia
processual e da celeridade (art. 5o, inciso LXXVII da CF/1988).
Multa de ofício agravada
A fiscalização também exige neste lançamento, em duplicidade, a multa punitiva
de 112,5% do valor da contribuição previdenciária que deixou de ser recolhida,
em razão do não atendimento à fiscalização, deixando de apresentar a totalidade
dos documentos solicitados e de prestar os esclarecimentos necessários ao pleno
conhecimento do fato gerador da contribuição previdenciária, nos termos do
parágrafo 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme se pode verificar no
corpo do Auto de Infração. Alega que em nenhum momento pretendeu dificultar
o trabalho da D. Fiscalização. No caso específico, no curso da ação fiscal, a
requerente tão somente solicitou a prorrogação de prazo para atender o Termo
de Início de Procedimento Fiscal, pelo fato da área responsável pelos “terceiros e
autônomos” ter migrado de Recife/PE para a cidade de Barueri/SP, sendo que tal
migração causou a necessidade de envio dos documentos para guarda em
arquivos externos. Isto, entretanto, não qualifica como um não atendimento à
intimação supostamente capaz de gerar o indevido agravamento da multa de
ofício.
Além disso, a requerente apresentou à fiscalização folhas de pagamento, GPS,
GFIP, Relação de Pagamentos a contribuintes individuais do ano de 2009. Logo, no
caso concreto não houve qualquer embaraço ao trabalho da D. Fiscalização.
Colaciona jurisprudência do CARF corroborando seu entendimento no sentido de
que a imputação da multa agravada só tem cabimento em situações nas quais o
não atendimento à intimação causa embaraços propositais ao procedimento
fiscal.
Portanto, não há fundamento para o agravamento da multa de ofício, de modo
que, se qualquer penalidade for devida neste caso, deve se limitar a 75%.
Da aplicação indevida da taxa Selic na correção do crédito tributário
No que tange a aplicação dos juros de mora, argumenta que a jurisprudência vem
reconhecendo a inaplicabilidade da taxa referencial SELIC aos créditos tributários,
uma vez que esta taxa não foi criada por lei para fins tributários. Anexa
jurisprudência do STJ neste sentido.
Em que pese a posição sumulada pelo E. Primeiro Conselho de Contribuintes,
tendo em vista a real possibilidade da taxa Selic vir a ser declarada
inconstitucional pelo Poder Judiciário, para fins tributários, fica contestada sua
aplicação no crédito tributário em discussão.
Da indevida indicação de pessoas no relatório de vínculos anexo ao auto de
infração Consigna que nenhum dos fatos alegados no presente auto de infração
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
6
foram imputados a qualquer das pessoas que teriam vínculos com a requerente.
Deste modo, não há como tentar imputar responsabilidade tributária genérica, ou
seja, por meio da inclusão de uma lista de nomes sem qualquer identificação do
tipo de irregularidade praticada. Entende que devam ser excluídas, de plano, as
pessoas indicadas no Relatório de Vínculos anexo ao Auto de Infração, já que a
imputação de responsabilidade em relação à quitação de débitos não é imediata e
depende de comprovação de determinados requisitos previstos no artigo 135,
inciso III, do CTN.
Frisa que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria
no 180/2010, determinou que devem ser observados os requisitos do artigo 135,
inciso III do CTN, para a responsabilização do sócio, administrador ou gerente da
sociedade comercial.
Documentos apresentados na impugnação
Anexa estatuto social e alterações e documentos que afirma se referirem aos
lançamentos na conta contábil “Comissões Promotoras Externas”
(...)
Conclusões e pedido
Ao final requer sejam julgadas improcedentes as exigências e protesta pela
produção de provas por todos os meios em Direito admitidos, em especial a
posterior juntada de novos documentos.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA FISCAL
A empresa autuada alega em sua impugnação haver equívoco no lançamento, por
incluir pagamentos à pessoas jurídicas como se remuneração de contribuintes
individuais fossem. Anexa documentos para comprovar o alegado, com relação às
contas contábeis ““Comissões Promotoras Externas” e “Consultoria Jurídica”.
Face à documentação apresentada, tendo em vista que parte dos documentos
solicitados em intimação ao contribuinte, vieram aos autos quando da
protocolização da impugnação, considerando que é prerrogativa da autoridade
lançadora o exame de documentos por ela solicitados ao contribuinte e que
descabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento apreciar originariamente
tais documentos, este processo foi baixado em diligência para que a autoridade
lançadora apreciasse e se manifestasse quanto à documentação apresentada
apenas em sede de impugnação, procedendo, se for o caso, no correto
lançamento das bases de cálculo relativas aos contribuintes individuais.
Face à constatação de coincidência de beneficiários e/ou de valores declarados
em GFIP e também em DIRF (Anexo I – GFIP – fls. 14/18 e Anexo III – DIRF - fls.
35/41), foi solicitado pronunciamento da fiscalização quanto à pertinência ou não
da “aferição indireta” aplicada na constituição da base de cálculo do
levantamento AD – Aferição DIRF.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
7
A diligência foi solicitada através do Despacho no 10-034 da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA
(fls. 836/842). Em atendimento, a autoridade fiscal pronunciou-se às fls. 868/874
onde analisou os documentos trazidos na defesa, acolheu aqueles que
comprovam inequivocamente tratar-se de pagamento a Pessoas Jurídicas e
propôs a retificação do lançamento com relação aos levantamentos “Comissões
Promotoras
Externas”,
“Consultoria
Jurídica”
e
“Relações
Públicas”,
demonstrando os valores remanescentes no Anexo II Corrigido – Lançamentos
Contábeis, às fls. 844/857. Com relação ao levantamento AD – Aferição DIRF, a
fiscalização também propôs sua retificação para excluir os segurados declarados
em DIRF e também em GFIP, remanescendo apenas aqueles não declarados em
GFIP, tudo demonstrado no Anexo III Corrigido – DIRF, fls. 864/867.
O sujeito passivo teve ciência da solicitação de diligência, da Informação Fiscal e
seus anexos em 22/04/2014 (fls. 875), sendo-lhe aberto prazo de 30 dias para
manifestação. Usando desta prerrogativa, apresentou, dentro do prazo, nova
impugnação (fls. 878/882) onde alega:
a) equívoco da fiscalização ao proceder a retificação dos anexos pois na
Informação Fiscal aquela autoridade reconheceu que os pagamentos aos
escritórios de advocacia Leite Tosco e Barros Adv.; Albuquerque Pinto Adv.;
Sarmento e Silva Adv.; Motta, Fernandes, Rocha; Alves e de Paula Adv.; Alina Saba
Attie Adv.; Valfredo Bessa Adv.; Jaqueline Camargos; Homero Costa Adv. e
Villemor Amaral e às empresas Adalberto Cardoso; Pedro Rodrigues Amorim;
Helder Marques Rodrigues; João Inácio da Silva; Sérgio Aquino Promotora; Elda
Mara Mello de Castro; Kevyson Cella de Queiroz; Sandra Leal de Freitas; Marcelo
Assis da Silva; Zilda Moura Cavalcante; Marcus Aurélio Vasconcelo; Gustavo
Alexandre; Alair Antonio dos Santos e Daiana Odete Moura não representam
remuneração a segurados contribuintes individuais, porém, no “Anexo II
Corrigido” (fls. 844/857), foram mantidos pagamentos a tais empresas.
Adicionalmente diz juntar cópia de cartões CNPJ e Notas Fiscais de outras
empresas da conta contábil “Comissões Promotoras Externas”, que são empresas
individuais e de outros escritórios de advocacia para comprovar que os valores
remanescentes no “Anexo II Corrigido” devem ser excluídos da base de cálculo;
b) Ressalta que os valores lançados à conta “Relações Públicas” não são salários e
sim reembolso de despesas de viagens de empregados, não devendo integrar o
lançamento por não sofrer incidência de contribuições previdenciárias;
c) Reproduz o mesmo entendimento trazido na impugnação original com relação
a recolhimentos efetuados a maior que os valores declarados em GFIP,
requerendo seu aproveitamento nesta autuação ou sua restituição.
d) Anexa diversos cartões de CNPJ e documento denominado “Nota de
Honorários” no 12878, de Villemor Amaral Advogados (fls. 1.017), datado de
06/11/2009 no valor bruto de R$ 2.500,00, documento já apresentado na
primeira impugnação (fls. 522).
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
8
Requer seja declarada a total insubsistência do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de Vínculos anexo a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI Debcad 51.001.166-7 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a legislação previdenciária autoriza a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
RETIFICAÇÃO
Constatado equívoco no lançamento, cabe sua retificação.
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Há previsão legal para o agravamento da multa de ofício em razão do não
atendimento à intimação da fiscalização para apresentar a totalidade dos
documentos solicitados e prestar os esclarecimentos necessários ao pleno
conhecimento do fato gerador da contribuição previdenciária.
JUROS SELIC.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
9
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC.
PROVAS. APRESENTAÇÃO.
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
em se tratando de prova documental, deve ser apresentada com ela, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A empresa apresentou recurso voluntário nas folhas 1091/1112, reiterando as
alegações suscitadas na impugnação.
É relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre remunerações de contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social pelo autuado, e apuradas a partir do confronto de sua escrituração contábil, folhas de
pagamento de contribuintes individuais, declarações em GFIPs e DIRFs.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA PRELIMINAR
Cerceamento ao direito à ampla defesa e contraditório
A impugnante entende que não lhe foi garantido o direito ao contraditório e à
ampla defesa pelo fato do lançamento original conter em suas bases de cálculo
valores que não representam remuneração de contribuintes individuais sem que a
fiscalização tenha especificado a fundamentação clara e correta para tanto.
Ocorre que o sujeito passivo tenta ignorar o fato de não ter atendido às
intimações da fiscalização para apresentação dos documentos comprobatórios
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
10
dos seus lançamentos contábeis. A própria empresa, ao não apresentar a
documentação necessária e indispensável à perfeita identificação dos
beneficiários dos pagamentos por ela realizados, motivou a constituição do
crédito tributário a partir dos históricos das despesas contabilizadas,
impossibilitando à fiscalização o lançamento apenas dos valores que tiveram
como beneficiários pessoas físicas, segurados contribuintes individuais. Este
lançamento compreende as contribuições previdenciárias previstas no art. 22,
inciso III, parágrafo 1o da Lei no 8.212/1991 que têm como fato gerador a
remuneração de segurados contribuintes individuais.
Da leitura da peça impugnatória constata-se que isto foi perfeitamente
compreendido pela empresa.
Na situação em apreço, não vislumbro o cerceamento de defesa alegado pois o
auto de infração acompanhado do Relatório Fiscal e dos demonstrativos anexos
possibilitaram ao autuado identificar perfeitamente o que lhe está sendo
imputado e exercer sua defesa, tanto que trouxe aos autos alguns dos
documentos exigidos pela fiscalização desde o início da auditoria fiscal e que se
referem aos levantamentos efetuados pelo Fisco.
A avaliação, pertinência e o aproveitamento dos elementos de prova trazidos na
impugnação foram analisados pela fiscalização na diligência solicitada e serão
apreciados no julgamento de mérito deste processo.
DO MÉRITO
Aferição indireta
Diferentemente do afirmado pela impugnante, a fiscalização não teve acesso a
todos os documentos necessários para o lançamento uma vez que não foi
atendida a intimação para apresentação dos documentos que ensejaram os
lançamentos contábeis nas contas 8176300117 - COMISSÕES PROMOTORAS
EXTERNAS, 8176300045 - CONSULTORIA JURÍDICA, 8173900022 - DESENV.
MANUT. DE SISTEMASCONTRATOS, 8174500012 - DESP. PROPAGANDA
PUBLICIDADE e 8174200068 - PROMOÇÕES/RELAÇÕES PÚBLICAS e justamente
pela falta de apresentação de documentos e com amparo no art. 33, §3o da Lei no
8.212/1991 que foram lançadas de ofício as bases de cálculo dos levantamentos
“Comissões Promotoras Externas”, “Consultoria Jurídica”, “Desenvolvimento
Sistemas”, “Propaganda e Publicidade” e “Relações Públicas”. Já, com relação ao
levantamento AD – Aferição DIRF, as bases de cálculo foram obtidas por aferição
indireta, ou seja, a partir de informações que não se encontravam nos registros da
fiscalizada (folhas de pagamento, contabilidade, GFIP) devido à falta de
atendimento à intimação para identificar as divergências de valores consignados
na DIRF (a maior) que os declarados em GFIP pelo contribuinte. A utilização da
aferição nestes casos, encontra respaldo também no art. 33, §3o da Lei no
8.212/1991.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
11
Portanto, o emprego do método de aferição indireta não foi utilizado de forma
arbitrária pois foi motivado e seguiu as determinações da legislação.
Portanto, a metodologia de aferição indireta tem base legal para ser utilizada e foi
nesse caso utilizada dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em ilegalidade sendo
bem justificado de fato por a contribuinte não apresentar os documentos solicitados pela
fiscalização. Nego provimento nessa parte.

Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
Inicialmente cabe referir que é dever da empresa submetida a procedimento de
fiscalização, apresentar todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias (art. 33 § 2o da Lei no 8.212/1991).
A autuada não apresentou à fiscalização a documentação que lhe foi exigida e
apenas em sede de impugnação veio aos autos com alguns documentos que
fazem prova a seu favor. Em procedimento de diligência, a fiscalização examinou
estes elementos de prova, acolheu-os em parte e sugeriu a retificação do
lançamento com relação aos levantamentos “CP - Comissões Promotoras
Externas”, “CJ - Consultoria Jurídica”, “RP -
Relações Públicas” e “AD – Aferição DIRF”. Ao proceder a retificação do
lançamento a fiscalização corretamente apenas aceitou como prova de
pagamento à pessoa jurídica, a apresentação de Nota Fiscal, Fatura ou Recibo
emitido por PJ. O simples fato de existirem pagamentos com histórico semelhante
não é suficiente para excluir valores da base de cálculo lançada pois tal exclusão
deve estar respaldada em documentos que provem inequivocamente tratar-se,
no caso, de pagamento a Pessoa Jurídica.
Na impugnação apresentada após a ciência da diligência, a empresa vem requerer
que sejam excluídos do crédito constituído todos os lançamentos cujos históricos
sejam semelhantes àqueles para os quais veio a apresentar NF de pessoa jurídica.
Explico: por exemplo na conta Comissões Promotoras Externas (Anexo II, fls. 19)
no mês 01/2009 há dois pagamentos a Pedro Rodrigues Amorim sendo que na
impugnação foi apresentada NF apenas para um pagamento (NF de fls. 777, de PJ
– firma individual de Pedro Rodrigues Amorim de Jequié com nome de fantasia de
Só Empréstimos).
A fiscalização excluiu apenas o pagamento para o qual foi apresentada Nota Fiscal
uma vez que para o outro pagamento não foi trazida prova alguma. Nestas
situações a impugnante entende que deveriam ser excluídos todos os
pagamentos feitos a Pedro Rodrigues Amorim, só que não se preocupou em
apresentar as correspondentes NFs. Do mesmo modo com relação aos demais
pagamentos cuja identificação, pela contabilidade, dá a entender tratar-se de
beneficiário pessoa física. Cabe à autuada provar que cada pagamento para o qual
requer exclusão, se refere efetivamente a pagamento a pessoa jurídica e esta
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
12
prova deve ser feita através da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo correspondente, não
bastando apresentar cartões de CNPJ pois estes não comprovam que
determinado pagamento foi realizado à PJ ou à pessoa física identificada nos
históricos contábeis.
Assim, tendo a fiscalização excluído do lançamento todos os valores que restaram
comprovados como pagamentos a pessoas jurídicas, acolho a retificação proposta
nos exatos valores demonstrados nos anexos “Anexo II – Corrigido – Lançamentos
Contábeis” (fls. 844/857), “Anexo III Corrigido – DIRF” (fls. 864/867) e “Anexo
Lançamentos Excluídos” (fls.858/863).
Quanto aos “novos” documentos trazidos na segunda impugnação, verifica-se que
são apenas cartões de CNPJ, que nada comprovam com relação aos pagamentos
contabilizados e um recibo do escritório de advocacia de Villemor Amaral
Advogados, já apresentado na primeira impugnação e já considerado pela
fiscalização para fins de exclusão da base de cálculo.
Reembolso de despesas – segurados empregados
A fiscalizada argumenta que os valores lançados à conta “Relações Públicas” não
são salários e sim reembolso de despesas de viagens de empregados, não
devendo integrar o lançamento por não sofrer incidência de contribuições
previdenciárias.
Trouxe aos autos apenas os documentos de fls. 639/645 que comprovam
efetivamente tratar-se de reembolso de despesas, sendo estes documentos
aceitos para retificar o levantamento “RP - Relações Públicas” na competência
08/2009. Não tendo apresentado novas provas, nada mais há a ser retificado.
Recolhimento a maior – crédito previdenciário
A partir das informações do Relatório Fiscal, o sujeito passivo requer o
aproveitamento de valores que teria recolhido a maior a título de contribuição
previdenciária, abatendo/deduzindo deste auto de infração ou em procedimento
de restituição.
Com efeito, no Relatório Fiscal a fiscalização atesta ter constatado que este
contribuinte recolheu contribuições previdenciárias, em GPS, em valores
superiores aos declarados em GFIP. Que intimou o interessado a retificar as GFIPs,
de modo a declarar todos os fatos geradores e contribuições previdenciárias
devidas e não foi atendida, e que as sobras de recolhimento não foram
aproveitadas neste lançamento em razão da falta de retificação das GFIPs ou de
esclarecimentos que identificassem que tais recolhimentos são pertinentes à
contribuição patronal objeto deste auto de infração.
Não se justifica o comportamento da autuada, pois a mesma não corrigiu suas
GFIP, apesar de ter tido diversas oportunidades para tanto, durante a ação fiscal e
por ocasião da apresentação da impugnação, pelo que não há como se considerar
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
13
tais recolhimentos para abater o crédito apurado referente a contribuições não
declaradas em GFIP.
Falando em tese, e para demonstrar o descabimento da apropriação pleiteada,
assinalo que, sem a inserção da base de cálculo na GFIP, seria possível que a
mesma sobra de recolhimento fosse utilizada como comprovação do pagamento
de outros débitos suplementares, de natureza diversa.
Cabe à Autuada propiciar os meios que permitam deduzir do crédito apurado a
sobra de recolhimento, mediante o refazimento das GFIP, condição indispensável
para a revisão do lançamento fiscal.
Assim, correto o procedimento adotado pela fiscalização, que intimou o sujeito
passivo a justificar os valores excedentes e a entregar GFIP retificadora, e que,
diante da falta da correção e da identificação inequívoca, por parte do sujeito
passivo, com as contribuições objeto do procedimento fiscal, realizou o
competente lançamento de ofício, em sua totalidade.
Quanto ao pedido de restituição destes valores, informo que tais processos têm
rito próprio e devem ser requeridos no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na rede mundial de computadores. As Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento não têm competência para apreciar, inicialmente,
requerimentos de restituição.
Multa de ofício agravada
A autuada entende que não causou nenhum embaraço proposital à fiscalização e
que não poderia sofrer o agravamento da multa de ofício.
Pelas informações dos autos não restam dúvidas de que o contribuinte não
atendeu à intimação visto que não apresentou à fiscalização os documentos
comprobatórios dos lançamentos efetuados em sua contabilidade nem esclareceu
as diferenças de valores pagos a beneficiários declarados em DIRF e em GFIP,
trazendo aos autos apenas em sede de impugnação, parte dos documentos
exigidos.
Assim, a multa foi agravada em razão do não atendimento à fiscalização, deixando
de apresentar a totalidade dos documentos solicitados e de prestar os
esclarecimentos necessários ao pleno conhecimento do fato gerador da
contribuição previdenciária, nos termos do parágrafo 2o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996. O agravamento se deu nos exatos ditames da Lei, não cabendo a esta
autoridade julgadora promover qualquer alteração.
Da aplicação da taxa Selic ao crédito tributário
Em relação à cobrança dos juros, observa-se, em consonância com o disposto no
artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que somente quando lei
específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de
1% ao mês.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
14
Ocorre que as contribuições previdenciárias são regidas pela Lei 8.212/1991 que
no seu artigo 35, combinado com o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 (com redação
da MP no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/09), estabelece
que as contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem
previsão legal específica.
Com relação às jurisprudências apresentadas, tais decisões são aplicáveis
somente aos processos a que se referem, produzindo efeito apenas entre as
partes envolvidas, não sendo extensivas ao presente.
Em relação à incidência de juros moratórios à taxa SELIC sobre indébitos tributários,
informa-se que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Dos Representantes Legais – Relatório de Vínculos
Pretende a impugnante a exclusão dos representantes legais que foram arrolados
no Relatório de Vínculos do auto de infração, por entender que a
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, tem lugar nas hipóteses de excesso
de poderes, infração à lei, Estatuto ou Contrato Social, não presentes no caso dos
autos.
Entendo que não se pode acolher as pretensões da impugnante.
A inclusão do nome de pessoas físicas no relatório de vínculos visa fornecer
subsídios à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário,
pleiteie judicialmente o redirecionamento de eventual execução forçada do
crédito tributário.
Cabe frisar que o crédito tributário em questão foi lançado unicamente contra a
pessoa jurídica Banco BGN S/A. Quer dizer, a inclusão de pessoas físicas na
relação de vínculos não teve como escopo incluí-los no polo passivo da autuação.
A responsabilização das pessoas físicas relacionadas no “RELATÓRIO DE
VÍNCULOS” somente ocorrerá por ordem judicial, nas hipóteses previstas na lei e
após o devido processo legal. A sociedade empresária foi autuada e o débito foi
lançado somente contra a pessoa jurídica e, no momento, não se fala em
corresponsabilidade pelo crédito constituído. Trata-se apenas de uma informação
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
15
que poderá ser utilizada futuramente pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou
pelo Judiciário, nos limites impostos pela lei.
Diante do exposto verifica-se que a análise do pleito de exclusão do nome de
pessoas físicas do relatório de vínculos é inapropriada na esfera administrativa,
sendo mais adequada na fase de execução judicial, na hipótese da Procuradoria
da Fazenda Nacional pleitear a sua responsabilização pelo crédito lançado contra
a Impugnante.
Nesse sentido colhe-se da jurisprudência administrativa:
[...]
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO VOLUNTÁRIO -
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - COMPETÊNCIA DA PFN. Por ser matéria de
execução, falece aos Conselhos de Contribuinte competência para se
manifestar acerca da responsabilização solidária de terceiros, competência
esta da Procuradoria da Fazenda Nacional.
[...]. (1o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão no 101-96.770)
[...].
Não procede a alegação da recorrente de que os diretores deveriam ser
excluídos do procedimento administrativo, porque, a relação de co-
responsáveis, anexadas aos autos pela Fiscalização, não tem como escopo
incluir os sócios da empresa no polo passivo da obrigação tributária, mas
sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera
judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa, pois o
chamamento dos responsáveis só ocorre em fase de execução fiscal, em
consonância com o parágrafo 3o do artigo 4o da Lei no 6.830/80, e após se
verificarem infrutíferas as tentativas de localização de bens da própria
empresa.
A responsabilização dos diretores da entidade somente ocorrerá por ordem
judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal. A
empresa foi autuada e o débito foi lançado somente contra a pessoa
jurídica e no momento, não se fala em corresponsabilidade pelo crédito
constituído. Trata-se apenas de uma informação que poderá ser utilizada
futuramente pela própria Administração ou pelo Judiciário, nos limites
impostos pela lei.
Assim, esta discussão é inócua na esfera administrativa, sendo mais
apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos responsáveis serem
convocados, por decisão judicial, para o pagamento do crédito.
Ademais, os relatórios de Co-Responsáveis e de Vínculos (fls. 04 a 06),
fazem parte de todos os processos de Auto de Infração e servem para
esclarecer a composição societária da empresa no período do débito,
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.341 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726651/2012-73
16
relacionando todas as pessoas físicas e jurídicas, representantes legais do
sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação. (Trecho
extraído do Acórdão no 205-00.065, de 21-11-2007, proferido nos autos do
Processo no 37166.001196/2007-51, 2o Conselho de Contribuintes)
Sobre o mesmo tema foi aprovada pela Segunda Turma da CSRF do CARF, em
sessão de 10/12/2012, a Súmula 88, no seguinte teor:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
Assim, infere-se que as pessoas listadas no relatório de vínculos não são, de fato,
consideradas sujeitos passivos da obrigação tributária.
Juntada Posterior de Provas
O contribuinte requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas. No processo administrativo fiscal, por suas características,
predominam substancialmente, a prova documental, a prova pericial e a prova
indiciária, não se utilizando, senão acidentalmente, a prova testemunhal e a
inspeção ocular da autoridade. Assim, a produção de provas deve observar o
contido no art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, na redação
dada pelas Leis n.o 8.748/1993, no 9.532/1997 e no 11.196/2005.
Não se conhece, portanto, do protesto da defendente, pela produção de provas,
além daquelas já arroladas no presente processo, exceção feita, à evidência, ao
disposto nos parágrafos 4o a 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1219
DF CARF MF
Original